Tribunal: TJDFT
Processo: 0737562-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737562-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: AMYLANY DIAS CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41001476) interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão aviada pelo recorrente em desfavor de AMYLANY DIAS CUNHA, atestou que a mora da requerida não foi constituída. Eis o teor do decisório (ID 139112327): O aviso devolvido em razão da ausência da notificada não comprova a mora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor, assim como não fica caracterizada violação à boa-fé objetiva. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1616703, 07125557720218070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, comprove o autor, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, a mora da ré, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/1969. Intime-se. Pedro Oliveira de Vasconcelos Juiz de Direito Substituto Inconformado, alega o recorrente que o fundamento jurídico da extinção da ação mostra-se equivocado. Diz que cumpriu com sua obrigação de enviar à ré notificação no endereço contratual, defendendo que para a comprovação da mora basta a remessa de simples notificação extrajudicial, via correios, com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração contratual. Requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da demanda. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. É certo que, nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contrato com direito real em garantia – alienação fiduciária – é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69). Ademais, nos termos do Decreto-lei 911/1969, em seus artigos 2o, §§2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar. No caso dos autos, não foi juntada a cópia do AR com a devida assinatura do recebedor com a finalidade de comprovar a mora. Nos termos do §2.o do art. 2.o do Decreto-Lei 911/1969, a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. No entanto, necessária se faz a comprovação de que a carta registrada tenha sido efetivamente recebida, no endereço constante do contrato, sendo, indispensável o aviso de recebimento - AR devidamente assinado. Da análise dos autos verifica-se a inexistência da demonstração da constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. Embora a notificação tenha sido encaminhada para o endereço inserido no instrumento contratual, não foi recebida, conforme atesta o documento de ID 139097211 (autos originários). Logo, não foi comprovada a constituição em mora da parte ré, o que configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e aponta no sentido da ausência da probabilidade do direito invocado. Cabível, portanto, a determinação, por parte do Juízo, para que o autor comprove a mora da ré, sob pena de extinção do processo, não merecendo nenhum reparo a r. decisão. Sobre o tema, colham-se excertos de jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. II. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, o simples envio de notificação para o endereço constante do contrato, desacompanhado do comprovante de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, não possui idoneidade jurídica para demonstrar a mora do devedor fiduciante. III. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor da ação de busca e apreensão desatende ao pronunciamento judicial que faculta a sua emenda para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1417332, 07020530620218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador